Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO. ALIMENTOS. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO. ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de majoração da prestação de alimentos, fixada na sentença no percentual correspondente a 15% (quinze por cento) da remuneração bruta recebida mensalmente pelo alimentante.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, não pode ser admitida, isoladamente, como circunstância que possa justificar a redução do montante da obrigação alimentar. No entanto, deve compor a análise da fixação de alimentos para que não ocorram eventuais excessos.
5. No caso, em 2017, houve o nascimento de outro filho do recorrido, atualmente com 7 (sete) anos de idade, o que certamente produz efeitos em sua vida financeira, considerando que a criança está em fase de desenvolvimento e já iniciou o período escolar. 5.1. Ademais, os documentos juntados aos autos evidenciam que o genitor, além de prestar os alimentos e custear o plano de saúde, também contribui para o sustento do apelante, por meio de um aporte financeiro mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), destinado à realização de intercâmbio.
6. Não pode ser desconsiderado, portanto, que o nascimento de novo filho e o pagamento de alimentos in natura constituem elementos relevantes que não podem ser ignorados nos autos. 6.1. Esses fatos devem ser devidamente considerados na análise da capacidade contributiva do genitor.
7. O percentual fixado na sentença, correspondente a 15% (quinze por cento), afigura-se, no entanto, irrisório, diante da capacidade financeira apresentada pelo apelado e do montante das despesas necessárias ao sustento do ora apelante. 7.1 Nesse sentido, a majoração dos alimentos para o percentual correspondente a 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos brutos mensais recebidos pelo apelante, de acordo com o sugerido pela douta Procuradoria, se afigura como a medida mais adequada para a composição do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
8. Recurso parcialmente provido.